Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-67.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autora pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Dano moral. Autora com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria, perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a

Ementa:

ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Autora pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Dano moral. Autora com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria, perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a defesa dos direitos dos aposentados. Associação que figura como ré em diversos processos fundados na mesma cobrança indevida. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Danos morais que devem ser fixados em quantum adequado ao caráter punitivo e compensatório da medida. Precedentes. Recurso provido.